Tribunal: STF
Processo: ARE 1288812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. ENTIDADE RELIGIOSA. FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, "b", estabelece a chamada imunidade religiosa, vedando aos entes federativos a instituição de impostos sobre os templos de qualquer culto, compreendidos o patrimônio, a renda e os serviços relacionados a suas finalidades essenciais. A mencionada imunidade, portanto, alcança não só o local destinado à prática do culto, mas também todo o patrimônio da entidade religiosa, desde de que associados às suas atividades essenciais. 2. A jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que há uma presunção relativa de vinculação dos bens adquiridos às atividades fundamentais da entidade religiosa, de modo que compete ao ente tributante demonstrar que os imóveis não serão destinados às finalidades essenciais da entidade imune. 3. O Município agravado não logrou êxito em comprovar que os imóveis adquiridos pela entidade religiosa apelante não se destinam às finalidades essenciais da referida instituição, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a imunidade tributária de ITBI relativamente à aquisição dos imóveis descritos nas escrituras públicas de fls. 31/41 e 49/61. Ônus sucumbenciais invertidos em desfavor do Município apelado, devendo o mesmo arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 20, 4° do CPC.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 150, VI, b, da CF. Sustenta, em essência, que “o Acórdão inverte o ônus da prova, e atribui ao Município a obrigação de demonstrar que os terrenos em relação aos quais o Acórdão declarou imunidade não seriam utilizados para os fins essenciais da instituição religiosa”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que se consolidou no sentido de atribuir ao Fisco o ônus de demonstrar que o imóvel da entidade não se destina às suas finalidades essenciais. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova. 1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes. 2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (ARE 1.037.290-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VINCULAÇÃO DOS BENS OU RENDAS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou que a parte recorrida preencheu todos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não cabe à entidade demonstrar que utiliza seus bens ou rendas de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem ou da atividade gravados pela imunidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.010.350-AgR, sob a minha relatoria)
    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator